Tribunal: TJSP
Processo: 2084442-64.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2084442-64.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que são impetrantes
FERNANDO TADEU GRACIA e JOSE EDUARDO FERNANDES e Paciente JIMMY
DE SOUZA COLMAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem
para conceder liberdade provisória para o Paciente, mediante compromisso de
comparecer aos demais atos processuais; comparecer em juízo a cada dois meses para
informar e justificar as atividades e o endereço; não mudar de residência sem
comunicar o juízo no prazo de até 10 dias após a mudança; não se envolver na prática
de qualquer ato ilícito; recolhimento em domicílio no período noturno e nos finais de
semana e feriados, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se para que seja expedido alvará de soltura clausulado, bem como
para que seja lavrado o termo de compromisso de cumprimento das condições acima,
o qual deverá ser encaminhado juntamente com o alvará de soltura para ser assinado
quando do cumprimento e devolvido ao juízo por meio eletrônico para fica juntado
nos autos, devendo o Paciente ficar cientificado da data da audiência designada.
O Impetrante, ad cautelam, deverá colher assinatura e ciência do Paciente no
presente acórdão e juntar a estes autos, bem como ao processo de origem, no prazo de
até 10 dias após o efetivo cumprimento do alvará de soltura.V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084442-64.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2084442-64.2020
Impetrantes: Fernando Tadeu Gracia e José Eduardo Fernandes
Paciente: Jimmy de Souza Colman
Juízo: 1a Vara Criminal da Comarca do Guarujá
Voto no 17952
HABEAS CORPUS Roubo simples tentado e
Resistencia Ocorrência de excesso de prazo -
Andamento processual moroso Instrução não
iniciada Constrangimento ilegal caracterizado
Ordem concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Fernando Tadeu Gracia e José Eduardo
Fernandes, advogados, em favor de Jimmy de Souza Colman,
alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por parte do Juízo
em referência.
Em breve síntese, os impetrantes sustentam
excesso de prazo na formação da culpa, pois o Paciente está preso
desde dezembro de 2019 e até o presente momento não designada
audiência de instrução. Alegam, também, que a decisão que
indeferiu o pedido de liberdade em razão do COVID-19 é carente de
fundamentação idônea.
Requereu a concessão da liminar para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084442-64.2020.8.26.0000 -Voto no
3
fosse concedida a liberdade provisória ao Paciente, confirmando-se
definitivamente a decisão no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 474/476), as
informações foram prestadas (fls. 479/480) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 483/489).
É o relatório.
Consta dos autos que no dia 23 de dezembro
de 2019, o Paciente teria tentado subtrair, para si, mediante grave
ameaça e violência, uma corrente prateada, avaliada em R$ 100,00
(cem reais), de propriedade da vítima Nathan de Sousa Andrade.
A audiência de instrução foi marcada para dia
02 de abril de 2020, quatro meses depois da prisão do Paciente,
prazo que pode ser considerado dentro da normalidade, visto que
além do Paciente ter sido preso durante o recesso do Poder
Judiciário, houve todo o regular andamento processual, com o
oferecimento da denúncia, recebimento da denúncia, citação,
oferecimento da defesa preliminar e designação de audiência.
Contudo,
o
cancelamento
da
audiência
ocorreu em 02 de abril de 2020 (fls. 371 dos autos originais) e
somente em 23 de maio o Juízo determinou que a defesa se
manifestasse acerca da possibilidade de realização de audiência
virtual (fls. 480 dos autos originais), tendo a defesa se manifestado
em 15 de junho de 2020 (fls. 485/486).
Em 13 de julho de 2020, o Juízo determinou a
realização da audiência de modo remoto e que a mesma fosse
agendada pelo sistema Microsoft Teams (fls. 529/530 dos autos
originais).
A certidão de fls. 531 dos autos originais
revela que a audiência de instrução foi designada para o dia 19 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084442-64.2020.8.26.0000 -Voto no
4
novembro de 2020.
O
Paciente,
quando
da
realização
da
audiência, estará custodiado há 11 meses sem que a instrução
tenha se iniciado, sem garantia de sua realização e término da
instrução.
Trata-se de feito sem complexidade, de modo a
não justificar uma demora processual. Mesmo após mais de sete
meses preso, o processo vem tendo andamento moroso, tornando-se
a prisão desproporcional.
Sendo assim, verificando-se patente violação
ao princípio constitucional da duração razoável do processo, previsto
no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não vejo outra
alternativa que não seja relaxar a prisão do Paciente pelo excesso de
prazo caracterizado, até porque o Paciente não deu causa à
morosidade do feito e não pode arcar com as consequências da
deficiência do Estado na prestação jurisdicional.
Ante o exposto, concede-se a ordem para
conceder liberdade provisória para o Paciente, mediante compromisso de comparecer aos demais atos processuais;
comparecer em juízo a cada dois meses para informar e justificar as
atividades e o endereço; não mudar de residência sem comunicar o
juízo no prazo de até 10 dias após a mudança; não se envolver na
prática de qualquer ato ilícito; recolhimento em domicílio no período
noturno e nos finais de semana e feriados, sob pena de revogação do
benefício.
Oficie-se para que seja expedido alvará de
soltura clausulado, bem como para que seja lavrado o termo de
compromisso de cumprimento das condições acima, o qual deverá
ser encaminhado juntamente com o alvará de soltura para ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2084442-64.2020.8.26.0000 -Voto no
5
assinado quando do cumprimento e devolvido ao juízo por meio
eletrônico para fica juntado nos autos, devendo o Paciente ficar
cientificado da data da audiência designada.
O Impetrante, ad cautelam, deverá colher
assinatura e ciência do Paciente no presente acórdão e juntar a estes
autos, bem como ao processo de origem, no prazo de até 10 dias
após o efetivo cumprimento do alvará de soltura.
Alberto Anderson Filho
Relator